Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-34.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701825-34.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NAGEL AGRAVADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., PHOENIX BSB AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO DF EIRELI - EPP, GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Agravo de instrumento interposto por JOSE NAGEL contra decisão do CEJUSC/JEC/BSB, de indeferimento da tutela antecipatória, prolatada nos seguintes termos: Recebo a inicial. Nos termos do art. 300, caput, do CPC, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Quanto ao primeiro requisito, tenho que não está devidamente demonstrado. Como é cediço, mormente no atual quadro de pandemia em que o país se encontra, as empresas aéreas têm realizado adaptações em suas linhas de vôos, inclusive por questões de segurança e para torná-los economicamente viáveis.Eventual vício ou defeito na prestação do serviço é matéria de mérito, que só pode ser analisada após o respeito ao contraditório e depois de possibilitar a apresentação de suas provas. Nesse contexto, não há como afirmar, nesta seara inicial, com o cuidado que a matéria exige, a probabilidade do direito postulado em sede de tutela de urgência. Desse modo, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência. Audiência já designada. Com fundamento na nova redação conferida ao art. 22, § 2o, da Lei 9.099/95, bem como da recente Portaria Conjunta 50/2020, deste E. Tribunal, cite-se e intimem-se as partes para audiência de conciliação, por meio de videoconferência, cuja participação será obrigatória. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece ser conhecido (CPC, Art. 932, II). É que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução n. 11 de 15 de março de 2016) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão, proferida nos Juizados da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (Art. 31). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de tutela antecipatória, na fase de conhecimento de ação em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao Art. 1.015 do NCPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei n. 9099/95, Art. 2o e Lei n. 12.153, Artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Não conheço de recurso (RITR, Art. 10, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do Art. 932, parágrafo único, CPC. Publique-se. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito